Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NATUREZA DIVERSA E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA IMPUTADA AO RÉU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. ARTEFATOS BÉLICOS GUARDADOS NO INTERIOR DO DOMICÍLIO DO ACUSADO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, se os delitos resultaram de desígnios autônomos e, conquanto praticados no mesmo contexto fático, ausente a relação entre crime meio e crime fim. No caso dos autos, o crime de receptação foi praticado de modo independente e autônomo em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. Configura o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido o fato de o réu não ter sido abordado na via pública em poder do artefato bélico, não havendo que se falar em reclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. Tratando-se de matéria de ordem pública e, para promover a reformatio in mellius, pode o Tribunal reexaminar a sentença, ainda que em sede de recurso exclusivo da acusação, concedendo-se habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal.
4. O fato de a arma estar municiada com nove cartuchos não é fundamento apto a avaliar negativamente as circunstâncias do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 e condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal; conceder habeas corpus de ofício ao apelado, para afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, alterando a pena deste delito de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; fixar a pena do crime de receptação em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; e estabelecer a reprimenda pecuniária em 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.